Tribunal: TJSP
Processo: 1028379-67.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE.

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028379-67.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DANILO PEREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028379-67.2018.8.26.0562 - Voto no 24.901
2
Voto no 24.901
Recurso no 1028379-67.2018.8.26.0562 (Santos)
Recorrente: Juízo da 1a Vara de Acidentes do Trabalho (ex officio)
Partes: Danilo Pereira Ribeiro e INSS
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e permanente, de
rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Danilo Pereira Ribeiro foi julgada procedente
(fls. 152/160).
Recorre de ofício o Juízo da 1a Vara de Acidentes do
Trabalho de Santos, por força do disposto no artigo 10, da Lei no 9.469/97.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega o postulante que, em razão das
condições agressivas de suas atividades como motorista para a empresa
Viação Piracicabana, acabou acometido de problemas na coluna, o que
comprometeu sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028379-67.2018.8.26.0562 - Voto no 24.901
3
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 133/141, a conclusão é a de que
o caso comporta a indenização infortunística.
O exame físico constatou: “COLUNA DORSAL:
Inspeção: Atrofia da musculatura paravertebral dorsal. Exame dinâmico
funcional: rigidez dos movimentos de flexão e extensão. COLUNA
LOMBAR: Inspeção: leve escoliose, atrofia da musculatura paravertebral.
Exame dinâmico funcional: rigidez dos movimentos. Teste de Schöber
positivo. Exame neurológico dos membros inferiores: refere parestesia dos
membros inferiores principalmente pela manhã” (fls. 134).
O
perito
firmou
diagnóstico
de
espondilite
anquilosante, esclarecendo que se trata de doença degenerativa agravada pelo
trabalho.
De fato, quanto ao nexo causal, não há o que se
questionar, pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 69).
Quanto à incapacidade, o expert foi enfático ao
afirmar que há incapacidade laborativa total e permanente, sem perspectivas
de melhora, que impede o desempenho de qualquer atividade laboral.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028379-67.2018.8.26.0562 - Voto no 24.901
4
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos, de
rigor a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente
a 100% do salário de benefício (artigo 44, caput, da Lei n° 8.213/91), além do
abono anual.
No que tange ao termo inicial, correta a sentença,
pois tendo recebido o obreiro auxílio-doença, o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação daquele (15.10.2018 fls.
69), ou seja, 16.10.2018.
Em razão do termo inicial fixado, não há que falar
em prescrição quinquenal.
Eventuais valores recebidos após o termo inicial do
benefício aqui com cedido, deverão ser devidamente compensados na fase de
liquidação.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028379-67.2018.8.26.0562 - Voto no 24.901
5
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028379-67.2018.8.26.0562 - Voto no 24.901
6
liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolhe-se em
parte o reexame necessário, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator